Tribunal: TJDFT
Processo: 0725874-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MEDIDAS CAUTELARES PATRIMONIAIS. INVESTIGAÇÃO DE CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NOVACAP. INDISPONIBILIDADE DE BENS. AFASTAMENTO CAUTELAR DE SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação criminal interposta pelo Ministério Público, com fundamento no art. 593, II, do CPP, contra decisão da 6a Vara Criminal de Brasília/DF que indeferiu pedido de decretação de medidas cautelares patrimoniais (indisponibilidade e sequestro de bens móveis e imóveis) em investigação sobre suposto esquema de corrupção e desvio de recursos públicos na NOVACAP. O pedido visava assegurar o ressarcimento ao erário e evitar a dilapidação patrimonial dos investigados. Após o indeferimento em primeiro grau, a relatoria concedeu liminar para decretar parcialmente a indisponibilidade de bens. As contrarrazões das partes apeladas sustentaram, em síntese, ausência de contemporaneidade, de indícios mínimos e de individualização dos bens, além de questionarem a competência do juízo e do GAECO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) definir se a simples menção a parlamentares nas investigações atrai a competência do TJDFT por prerrogativa de foro; (ii) verificar a regularidade da atuação do GAECO/MPDFT na condução das investigações; (iii) analisar a possibilidade de imposição de medidas cautelares patrimoniais na ausência de denúncia formal e indiciamento; e, (iv) avaliar a adequação, necessidade, proporcionalidade e individualização das medidas cautelares deferidas.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples menção a parlamentares em peças informativas ou interceptações telefônicas, sem indiciamento, denúncia ou direcionamento investigativo formal, não desloca a competência para o Tribunal nem implica nulidade dos atos praticados pelo juízo de primeiro grau.

4. A atuação do GAECO/MPDFT encontra respaldo nas normas institucionais do Ministério Público, não cabendo ao Poder Judiciário interferir na definição interna de atribuições, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, o que não se verifica.

5. A ausência de denúncia ou de indiciamento não impede a decretação de medidas cautelares patrimoniais, desde que presentes indícios suficientes de prática delitiva e risco concreto ao resultado útil da persecução penal.

6. As medidas cautelares patrimoniais possuem caráter assecuratório, natureza provisória e estão sujeitas a reavaliação judicial, não configurando antecipação de pena ou violação à presunção de inocência.

7. Medidas patrimoniais exigem reavaliação contínua, não se legitimando pelo decurso do tempo sem persistência dos requisitos de necessidade e de contemporaneidade.

8. O afastamento cautelar do servidor Chefe do Departamento Financeiro da NOVACAP, é adequado diante dos indícios de sua eventual posição de liderança no “esquema” investigado, ao contrário dos demais servidores, para os quais não se constata risco imediato à investigação.

9. A manutenção indiscriminada de constrições patrimoniais, especialmente sobre pessoas jurídicas, viola a proporcionalidade e pode comprometer atividades lícitas.

10. O bloqueio de valores é admissível quando há indícios concretos de ocultação patrimonial por interpostas pessoas, devendo ser limitado aos investigados diretamente envolvidos.
.

III. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A menção genérica a autoridades com prerrogativa de foro não desloca a competência para o Tribunal, sendo necessária a existência de investigação formal dirigida ou indiciamento.

2. É legítima a atuação do GAECO/MPDFT na condução de investigações de crimes contra a Administração Pública, não cabendo controle jurisdicional sobre a distribuição interna de atribuições do Ministério Público.

3. A decretação de medidas cautelares patrimoniais independe de denúncia ou indiciamento formal, desde que presentes indícios suficientes de ilicitude e risco de frustração da persecução penal.

4. A indisponibilidade de bens pode ser decretada de forma provisória, individualizada e proporcional, com base em elementos que indiquem relação dos ativos com a prática delitiva.

5. O afastamento cautelar de servidor público deve observar os critérios de necessidade e proporcionalidade, sendo cabível apenas quando houver risco concreto à instrução ou à investigação.